Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM VALOR A SER RECEBIDO POR MEIO DE RPVs. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

2. O art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, e o art. 23 da Lei n. 8.906/1994, estabelecem que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados, enquanto o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 preconiza que nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores.

3. No caso, inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público. Precedentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.